Tribunal: STF
Processo: Rcl 57245
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 395 E 444. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.12.2022, por Fernando de Oliveira Silva contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    2. O reclamante alega que “[a]via-se a reclamação contra ato processual ocorrido no bojo da Ação Penal nº 0011258-17.2022.8.13.0707, especificamente quanto ao recebimento de denúncia (ID 9660881016) de 21/11/2022, decisão na qual a juíza entendeu por bem manter o Reclamante preso, mesmo após condução coercitiva realizada por delegado de polícia – algo já absurdo – para que fosse interrogado.



    (…) Importante salientar que não há hoje, em nosso direito, nenhum ato que justifique condução coercitiva de réus, investigados ou denunciados para interrogatório ou ‘depoimento’ travestido de interrogatório. Após o decidido por essa Corte Constitucional, a decisão quanto a elas, comumente, anula o ato desde a criação (ex tunc), vale para todos (erga omnes) e vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública.



    (…) Ressai dos autos quem, ao constranger o Reclamante, conduzindo-o à delegacia de polícia para interrogatório travestido de depoimento, a Autoridade Policial infringiu o já decidido nas ADPF`s susoditas, o que pode, em tese, configurar crime de abuso de Autoridade.



    Questionada a atitude da Polícia Civil de Minas Gerais em defesa preliminar, a juíza a quo afirmou tratar-se de questão meritória e que, apesar da apreensão de 0,93 gramas de Crack, descumprimento de decisão vinculante, a prisão deveria ser mantida. 



    A justificativa: o fato de o Reclamante estar preso preventivamente e, o recebimento da denúncia sanar eventuais irregularidades. Para além disso ele é reincidente (tem um tráfico privilegiado).



    (…) Apenas para contextualizar: a Polícia Civil de Varginha teve debaixo de seus olhos subtraída uma submetralhadora. Após o furto, empreendeu verdadeira caçada contra a população rotulada ou que possuísse algum antecedente.



    (…) Cumprindo um mandado de busca e apreensão expedido, lamentavelmente, com base somente em denúncia apócrifa, a polícia civil de Varginha, adentrou ao domicílio do Reclamante, arrancou seu portão e o agrediu. Já em sede policial, foi acompanhado de advogado que recomendaram o silêncio até que a situação fosse compreendida, porém o interrogatório informal e subterrâneo já havia acontecido.



    (…) Em cinismo procedimental, a Polícia Civil conduziu do presídio até a sede da delegacia, uma semana depois do flagrante, com o mesmo intuito: proceder a interrogatório subterrâneo, sem presença de advogado, sem comunicar a família do preso e acautelado pelo estado. Lançaram como se dele fosse ‘depoimento’ absurdo e inverossímil, tanto é que, na redação, há confissão de que o Reclamante teria uma ‘biqueira’ (...).



    (…) Houve flagrante violação do decidido nas ADPF´s 395 e 444. Aqui é simples delinear os acontecimentos. A Polícia teve de si uma arma furtada. Não conseguiu encontrar o responsável e, por essa razão passou a perseguir os jovens da cidade que de alguma forma já tivessem antecedente”. 



    Assevera que a “Juíza de Direito titular da 2º Vara Criminal e JIJ da Comarca de Varginha/MG recebeu denúncia, mesmo após alertada em defesa preliminar acerca de condução coercitiva do Reclamante à delegacia de polícia, pela própria polícia civil, na surdina.



    O ato de recebimento da denúncia torna-se ofensor da Constituição ante a condução coercitiva do Reclamante e não há como saná-lo. Ademais, não se trata de mera irregularidade ou nulidade a ser verificada, mas de violação ao decidido em duas ADPF´s”. 



    Pede seja julgada “procedente a reclamação, declarando como nulo o recebimento da denúncia após condução coercitiva do reclamante, bem como todos os que deste se originaram, ante a violação do decidido em controle concentrado nas ADPF´s 395 e 444”.



    3. Em 7.12.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG para que prestasse informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante decorrente do Processo n. 0011258-17.2022.8.13.0707 e se ele estaria recluso em razão de condução coercitiva para interrogatório.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG teria contrariado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Varginha/MG afirmou:



    “(...) Fernando de Ollvelra Silva não se encontra recluso em razão de ‘condução coercitiva para Interrogatório’.



    O reclamante em epígrafe foi preso em flagrante delito no dia 16 de setembro de 2022, (Autos nº 001125817.2022.8.13.0707) pela prática em tese de tráfico de drogas, prisão essa convertida em custódia cautelar pelo juiz plantonista, por vislumbrar presentes os pressupostos para tanto.



    Em audiência de custódia foi mantida a segregação de seu status libertatis.



    Consta da denúncia que o Reclamante e outra vendiam e mantinham em depósito, sem autorização, drogas de uso proscrito no Brasil, para fins de tráfico, além de o primeiro se opor a execução de ato legal, ofendendo a Integridade física do policial civil Bruno Pereira do Amaral Bicalho:



    ‘No dia 16 de setembro de 2022, por volta das 17h50min, em cumprimento a ordem Judicial de busca e apreensão, policiais civis se dirigiram até a residência localizada na Rua Professora Elisa Fonseca, 52, Bairro Três Bicas, nesta cidade, e, ao chegarem ao local, observaram o indivíduo GUILHERME WILIAN MALAQUIAS adquirindo uma pedra de substância Identificada como sendo crack, do denunciado FERNANDO.



    Os policiais civis conseguiram abordar GUILHERME e apreender a porção de crack, que estava em sua posse e acc1bara de adquirir do denunciado FERNANDO.



    Na sequência, os policiais civis deram cumprimento à ordem de busca e apreensão, momento em que o denunciado FERNANDO tentou contê-los, impedindo, mediante força física, por um instante, que prosseguissem com a incursão no imóvel, inclusive, causando ferimento no policial civil Bruno Pereira do Amaral Bicalho, consoante auto de corpo de delito (…).



    Não obstante, os policiais civis conseguiram render o denunciado FERNANDO e entraram na casa, visualizando a denunciada JULIANA, que saia do banheiro, onde, realizadas buscas, encontraram uma porção de substância identificada como crack no interior do vaso sanitário, evidenciando que a resistência fora para dar tempo à denunciada para que descartasse à droga.



    Prosseguindo nas buscas, houve a apreensão de R$ 6.512,76 (seis mil, quinhentos e doze reais e setenta e seis centavos), em notas de dinheiros valores e moedas, de uma balança de precisão, de dois aparelhos celulares e de um rádio comunicador sintonizado na frequência da Policial Militar.



    Diante disso, foi efetuada a prisão em flagrante delito dos denunciados, que foram conduzidos até a Delegacia de Polícia.



    Ao todo foram apreendidas 0,93 (noventa e três centigramas) de crack, consoante laudo toxicológico preliminar (ff. 70/71) e definitivo (ff. 86/87).



    O denunciado FERNANDO é reincidente específico 
(ff. 120/ 124 ) (...)’.



    Em seguida, o denunciado apresentou pedido de relaxamento de prisão.



    A respeito, o Ministério Público manifestou-se:



    ‘O acusado apresentou pedido de relaxamento de prisão preventiva, alegando, em síntese, eventual condução coercitiva realizada pela Polícia Civil e, subsidiariamente, pretende a substituição desta prisão por outras medidas cautelares, razão pela qual o Ministério Público passa a se manifestar.



    De plano, salienta-se que os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante delito do Investigado em preventiva fazem-se presentes, não trazendo as defesas fatos novos que modificassem esta situação.



    Quanto à alegação de condução coercitiva do acusado pela Polícia Civil, extrai-se destes autos as investigações quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), objeto do inquérito policial que resultou na presente ação penal, já se findaram, consoante relatório confeccionado pela própria autoridade policial (…).



    Conclui~se que eventual apuração sobre subtração de arma de fogo não consta desta ação penal.



    Logo, tendo o acusado sido preso em flagrante delito, motivo pelo qual foi conduzido até à presença da autoridade policial, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na presente ação penal.



    Lado outro, não ocorreu o excesso de prazo injustificado para a conclusão da Instrução processual.



    O prazo para a conclusão do processo criminal de réu preso não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido por meio da análise de cada caso concreto e de suas particularidades. (...)’.



    Os autos encontram-se conclusos para deliberação. 



    (…) Além desta ação penal, tramita também perante esta vara, o processo n. 5012088·92.2022.8.13.0707, pedido de busca e apreensão e prisão preventiva do reclamante, no qual foi deferida por este juízo apenas a busca e apreensão da submetralhadora subtraída da sede da Polícia Civil em Varginha e indeferido o pedido de prisão em 10/11/2022, de modo que eventual apuração do fato, com oitiva de eventuais investigados sobre a subtração supra, não é objeto da presente ação penal (001125817.2022.8.13.0707)” (grifos nossos).



    8. Na espécie, o reclamante foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo essa prisão sido convertida em preventiva por ter ficado demonstrada a necessidade do acautelamento, considerados os indícios de autoria e de materialidade e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Não se trata de condução coercitiva para interrogatório. Como assentado pela autoridade reclamada, a prisão cautelar do reclamante foi decretada com fundamento em dados concretos comprobatórios de sua necessidade.



    Ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. (…) 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP” (ADPFs ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.5.2019).



    Constata-se, portanto, que o título prisional do reclamante não configura condução coercitiva para interrogatório, mas prisão cautelar por conversão de flagrante, fundamentando-se em dados específicos e requisitos concretos comprobatórios de sua necessidade, na avaliação do juízo competente, pelo que demonstrada está a ausência de aderência com o decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444. Essa circunstância impede o prosseguimento válido da presente reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.856-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.6.2021).



    9. Sem indevido prejulgamento, mas apenas para demonstrar a inexistência, na espécie vertente, de teratologia ou manifesta ilegalidade, ressalte-se ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do reclamante e demonstrada a contemporaneidade para essa constrição cautelar da liberdade. Ademais o pedido da defesa do reclamante de revogação da prisão cautelar será analisado pela autoridade reclamada, não sendo possível adentrar o exame minucioso dessa matéria, sob pena de supressão de instância.



    Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante ou pretenso desrespeito dos direitos constitucionais na fase extrajudicial deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios, nas instâncias competentes. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora